Tribunal: TJBA
Processo: 0518838-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518838-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NICOLE TELLES MOREIRA Advogado(s): RODRIGO MOTA DA SILVA APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE DESCONTOS. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidata aprovada em vestibular para curso de Medicina, sob o argumento de que foi induzida a erro por suposta propaganda enganosa relativa a programa de descontos ofertado pela instituição de ensino ré. Alegou ter sido surpreendida, no momento da matrícula, com a informação de que o curso de Medicina não estaria contemplado no programa promocional. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, o que motivou o recurso. Inicialmente, examinou-se e afastou-se a preliminar de intempestividade recursal, reconhecendo-se a interposição dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática de propaganda enganosa por parte da instituição de ensino ao divulgar programa de descontos; (ii) estabelecer se a exclusão do curso de Medicina do programa compromete a validade do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo elementos que demonstrem promessa específica de desconto para o curso de Medicina. O contrato firmado entre as partes explicita as condições de pagamento integral da semestralidade do curso de Medicina, sem qualquer cláusula alusiva à concessão de descontos. A instituição ré apresentou, como prova documental, regulamento do programa de descontos que expressamente exclui o curso de Medicina do rol de cursos elegíveis ao benefício. As peças publicitárias indicam, de forma clara, a necessidade de consulta ao regulamento para conhecimento das condições, o que afasta a alegação de propaganda enganosa. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de lealdade e de diligência mínima, especialmente em contratos relevantes e de alto valor, como o de curso superior de Medicina. Jurisprudência do TJBA confirma a inexistência de ilicitude em condutas similares, reconhecendo que a exclusão expressa do curso de Medicina em regulamentos e contratos afasta a caracterização de propaganda enganosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exclusão expressa do curso de Medicina do programa de descontos, prevista em regulamento e ausente do contrato de prestação de serviços educacionais, afasta a configuração de propaganda enganosa. O consumidor tem o dever de diligência mínima para verificar as condições do contrato e dos programas promocionais antes da contratação. Não se configura conduta abusiva quando a instituição de ensino informa previamente as regras aplicáveis e exclui de modo inequívoco determinados cursos do benefício anunciado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0518838-52.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante NICOLE TELLES MOREIRA e Apelado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.